Tribunal: STF
Processo: ARE 1470753
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – JORNADA DE TRABALHO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS POR REDUÇÃO DE JORNADA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – LEI FEDERAL Nº 12.317/2010 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – REGIME ESTATUTÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA” (eDOC 22 – ID: 71e1b95a, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 22, XVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da jornada de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de assistente social prevista na legislação municipal. 



    Alega-se que a matéria foi regulada pela Lei federal nº 12.317/2010, que alterou a Lei federal nº 8.662/1993, para prever a jornada de 30 (trinta) horas semanais para todos os assistentes sociais, o que inclui os servidores públicos municipais, por se tratar de norma geral sobre a matéria. 



    Argumenta-se que o STF já afastou a competência local para legislar sobre a matéria relativa a jornada de trabalho, prevalecendo a lei federal em caso análogo ao debatido nos autos (eDOC 25 – ID: 255233dd, p. 8).



    Aduz-se, ainda, que a decisão recorrida estabelece diferença injustificada entre assistentes sociais celetistas e estatutárias (...), sob o fundamento de que (...) inexiste diferença material que justifique o atendimento privilegiado das assistentes celetistas em face daquelas que são servidoras públicas (eDOC 25 – ID: 255233dd, p. 9-10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o Município de São José dos Pinhais possui autonomia para disciplinar a carga horária de seus servidores e que, subsistindo norma local a prever a jornada de trabalho de quarenta horas para os assistentes sociais, esta deve prevalecer em relação a norma federal que prevê jornada diversa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A autora ingressou no serviço público municipal em 15 de janeiro de 1990, para exercer o cargo de assistente social (mov. 1.4), cuja carga horária semanal prevista para sua função era, inicialmente, 20 (vinte) horas e, posteriormente, 40 (quarenta) horas, com o advento da Lei Complementar nº 02/2004, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Município de São José dos Pinhais. 



    Com o advento da Lei Complementar Municipal nº 122, de 21 de junho de 2018, os servidores públicos do Município de São José dos Pinhais, ocupantes dos cargos de assistente social (da autora), fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, tiveram a carga horária reduzida para 30 (trinta) horas semanais (artigo 12, § 6º, da Lei Complementar Municipal nº 02 /2004, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 122/2018). 



    No caso dos autos, restou incontroverso o exercício da jornada de 40 (quarenta) horas semanais pela parte autora, desde 2004 até dezembro de 2018, conforme se vê das cópias da ficha funcional da servidora juntadas pela requerente (mov. 1.4) e pelo requerido (movs. 17.2 e 17.3), mormente porque tal alegação não foi impugnada pela municipalidade. 



    A autora defende que faz jus ao recebimento de horas extras laboradas e não pagas, além da 30ª (trigésima) hora semanal, ao argumento de que, em que pese a legislação municipal, deve prevalecer o contido no artigo 5º-A da Lei Federal nº 8.662/1963, incluído pelo advento da Lei Federal nº 12.317/2010, o qual estabelece que “A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais”.



    Ocorre que, como bem apontou a eminente magistrada da causa, o dispositivo invocado pela autora, para fundamentar sua pretensão inicial, foi editado para o fim de adequar a jornada de trabalho dos profissionais submetidos às regras contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e não dos servidores públicos estatutários, submetidos a regime estatutário, conforme prevê expressamente o que artigo 2º da Lei Federal nº 12.317/2010 (...)



    Não se olvida que o Órgão Especial desta Corte, ao tratar sobre a jornada de trabalho dos assistentes sociais, ponderou que a Lei Federal nº 12.317/2010 deve ser aplicada tanto aos empregados celetistas, quanto aos servidores públicos efetivos.



    Ocorre que, naquela mesma oportunidade – como se vê da própria ementa acima citada –, restou consignado que a nova jornada (de trinta horas semanais) deve limitar-se aos servidores públicos ocupantes dos cargos criados ou providos após a vigência da lei federal em questão, sob pena de violação à autonomia administrativa dos entes federativos.



    Considerando, portanto, que a requerente ingressou no serviço público, para ocupar o cargo de assistente social, em janeiro de 1990, isto é, antes da vigência da legislação federal em discussão, conclui-se que a autora não faz jus à redução de sua jornada de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais (no período anterior à readequação da jornada pelo ente público municipal ocorrida com o advento da Lei Complementar Municipal nº 122/2018), para fins de recebimento de horas extraordinárias na forma pretendida pela requerente” (eDOC 22 – ID: 71e1b95a)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte ao consignar a competência municipal para dispor sobre regime jurídico de seus próprios servidores. 



    No caso, a discussão refere-se à preservação de dois importantes valores constitucionais: a autonomia municipal (arts. 18; 30, I; 34, VII, “c”; e 39, caput e § 1º, CF/88) e a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CF/88). 



    O art. 18 da Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao incluir os Municípios dentre os integrantes do sistema federativo (art. 1º). Esta Corte, no julgamento da ADI 1.842, de minha relatoria, Dje 16.9.2013, assentou que a essência da autonomia municipal contém primordialmente os seguintes elementos: “(i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes do Legislativo”. 



    Nessa esteira, reconhecendo a autonomia política, legislativa e administrativa dos Municípios, o art. 29, caput, da Constituição, determinou que esses entes reger-se-ão por Lei Orgânica, aprovada pela Câmara Municipal. Essa autonomia foi, inclusive, alçada a princípio constitucional protegido por ação interventiva, nos termos do art. 34, VII, “c”, da Constituição. 



    Ao reconhecer a autonomia dos Municípios, a Constituição Federal não delimitou, de forma específica, as competências legislativas desse ente, referindo-se, de forma genérica, à competência para legislar sobre assuntos locais (art. 30, I). Desse modo, os Municípios, na qualidade de pessoa jurídica de direito público interno, qualificadas como entidades dotadas de capacidade política, caracterizam-se como fontes de emanação de ordens jurídicas autônomas, relacionadas aos interesses e peculiaridades locais.



    Nesse contexto, impõe-se que, no exercício de sua competência normativa, os Municípios sejam dotados da prerrogativa de editar leis próprias que disciplinem a organização e o funcionamento da Administração Pública, incluída a instituição de regime jurídico único, planos de carreira e padrões remuneratórios de seus servidores. 



    Essa prerrogativa decorre da vocação organizatória dos cargos e empregos públicos da administração direta e autárquica, a qual se insere no âmbito dessa autonomia política, nos termos do art. 39, caput, § 1º, da Constituição, que possui a seguinte redação 



    “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 



    § 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório, observará: 



    I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; 



    II – os requisitos para a investidura; 



    III – as peculiaridades dos cargos.”



    Nesse passo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da observância obrigatória, também pelos Municípios, do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição, o qual confere iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa relacionada a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da remuneração dos servidores públicos. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 



    1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§ 2º, 4) e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 



    2. A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 



    3. É inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 370.563-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 27.6.2011)



    Extrai-se do julgado acima colacionado e das normas constitucionais mencionadas competir aos Municípios, por meio de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, legislar sobre o regime jurídico e o plano de carreira de seus servidores, bem como dispor sobre a remuneração a eles atribuída, não havendo preceito constitucional que obrigue o Chefe do Poder Executivo à observância de lei ordinária federal sobre determinada categoria profissional. 



    Isso porque a autonomia constitucional reconhecida aos Municípios para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos não se relaciona com a competência legislativa conferida pela Constituição à União para legislar sobre Direito do Trabalho e sobre condições para o exercício de profissões, prevista no art. 22, I e XVI, da CF/88, conforme passo a explicar. 



    A legislação federal que dispõe sobre o sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões se destina a restringir a regra geral da liberdade de atuação, prevista no art. 5º, XIII, da Constituição, que assegura “ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. 



    Tal restrição se justifica quando determinada atividade exige conhecimentos técnicos ou científicos avançados e oferece potencial lesivo à coletividade pelo seu mal exercício, requerendo, para tanto, uniformização de tratamento e submissão à fiscalização do Poder Público por meio dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 5º, IX e XIII, DA CONSTITUIÇÃO. 



    Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão.” (RE 414.426/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2011)



    Dessa forma, as restrições impostas pela legislação federal à liberdade de atuação profissional prevista no art. 5º, XIII, da Constituição, são destinadas a regular e a restringir a atividade dos trabalhadores empregados ou profissionais submetidos ao regime jurídico de direito privado. Tais restrições não são incidentes, de forma obrigatória, aos servidores públicos regidos por estatuto próprio de direito público, estatuto esse que deve ser observado pelo servidor, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal. 



    Esse é o motivo pelo qual esta Corte, em diversas oportunidades, assentou a diferenciação e a incomunicabilidade entre o regime jurídico de direito público e de direito privado (com exceção da incidência das normas constitucionalmente previstas no art. 39, § 3º, CF/88), consignando que a acepção do piso salarial, da data base de reajuste salarial estabelecidos para as categorias que exercem profissão regulamentada ou, ainda, acordados mediante Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, não se aplicam as servidores públicos estatutários. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 668/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 28.3.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS. SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º, BEM COMO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. Conforme a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, ‘a celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho consubstancia direito reservado exclusivamente aos trabalhadores da iniciativa privada. A negociação coletiva demanda a existência de partes formalmente detentoras de ampla autonomia negocial, o que não se realiza no plano da relação estatutária’ (ADI 554, da relatoria do ministro Eros Grau). 



    2. Se a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte.” (ARE 647.436-AgR/PA, Rel. Min. Ares Britto, Segunda Turma, Dje 26.4.2012)



    Assim, tendo em vista a autonomia municipal para dispor sobre o regime jurídico aplicado a seus servidores e a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa e aumento de remuneração dos servidores, não se pode admitir, nos casos em que adotado o regime estatutário, a incidência de legislação federal, de inciativa parlamentar, sobre a regulação da jornada de trabalho de servidor público municipal, sob pena de ofensa à reserva de iniciativa de lei sobre a matéria prevista na Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, alíneas “a” e “c”), e ao princípio federativo. 



    Isso porque admitir a observância obrigatória da norma federal reguladora de profissões liberais pelo Município configuraria ingerência indevida da Administração Pública Federal na gestão dos interesses locais pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em clara violação à autonomia desse ente federativo. 



    Não por outro motivo este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal de diversas leis estaduais de iniciativa parlamentar que tratavam da jornada de trabalho, remuneração, lotação e condições de trabalho dos servidores públicos, conforme se verifica do seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTS. 9º E 10 DA LEI N. 13.667/2002 DO ESTADO DO PARANÁ: AFASTAMENTO DO LIMITADOR SALARIAL DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR E CRIAÇÃO DE CARREIRA DIFERENCIADA. DISPOSITIVOS ACRESCENTADOS POR EMENDA PARLAMENTAR. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Os dispositivos questionados excluíram os servidores do Instituto Agronômico do Paraná – Iapar do limitador salarial vigente no Estado do Paraná e deram tratamento privilegiado a servidores ocupantes de cargos na Secretaria de Transportes e no Departamento de Estadas de Rodagem do Estado do Paraná. 



    2. Ofende o art. 61, § 1º, inc. II, alínea c, da Constituição da República a inserção por emenda parlamentar de dispositivos sem pertinência com o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. 



    3. Inconstitucionalidade dos arts. 9º e 10 da Lei n. 13.667/2002 do Estado do Paraná. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2.944/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.9.2011) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 22 – ID: 71e1b95a, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente